Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703997-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA EMBARGADO: PAULO ANDRE RODRIGUES, EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA, KLEITON CORDEIRO DE MACEDO, CARLOS WELLINGTON KANZLER, IREMARA JUSSARA DA SILVA LIMA KANZLER, LUIS HENRIQUE CORREA DA SILVA, JEFFERSON GOMES DA SILVA, RICARDO CARMINATI SOUSA, REGINA CELIA CHAVIER DA SILVA, CITAÇÃO COLETIVA (ART. 554, § 1o E 2o CPC), ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO ILDERLAN ALVES DE MOURA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator